Tribunal: TCU
Processo: 022.191/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da concessão irregular de benefícios de aposentadoria em agência de previdência social situada no município de São Paulo/SP nos exercícios de 1998, 1999 e 2000.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em razão da habilitação e concessão irregular de benefícios previdenciários em decorrência de atos praticados na Agência de Previdência Social Brás, vinculada à Gerência Executiva do INSS em SãoPaulo-Centro/SP (GEXSPCENTRO), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Regina Helena de Miranda, Roseli Silvestre Donato e Solange Aparecida Espalaor Ferreira revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Regina Helena de Miranda, Roseli Silvestre Donato e Solange Aparecida Espalaor Ferreira, condenando-as ao pagamento do débito a seguir discriminado, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débitos relacionados a Regina Helena de Miranda em solidariedade com Roseli Silvestre Donato e Solange Aparecida Espalaor Ferreira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/12/1998 983,24 21/12/1998 65,54 21/12/1998 163,87 11/1/1999 983,24 5/2/1999 983,24 5/3/1999 983,24 12/4/1999 983,24 7/5/1999 983,24 10/6/1999 983,24 8/7/1999 1.013,22 6/8/1999 1.013,22 13/9/1999 1.013,22 7/10/1999 1.013,22 8/11/1999 1.013,22 7/12/1999 1.013,22 7/12/1999 1.013,22 10/1/2000 1.013,22 9/2/2000 1.013,22 9/3/2000 1.013,22 7/4/2000 1.013,22 9/5/2000 1.013,22 18/6/1998 2.017,28 18/6/1998 738,03 15/7/1998 749,69 12/8/1998 749,69 11/9/1998 749,69 13/10/1998 749,69 12/11/1998 749,69 10/12/1998 749,69 10/12/1998 687,21 13/1/1999 749,69 10/2/1999 749,69 10/3/1999 749,69 14/4/1999 749,69 12/5/1999 749,69 11/6/1999 749,69 13/7/1999 784,25 11/8/1999 784,25 16/9/1999 784,25 14/10/1999 784,25 11/11/1999 784,25 10/12/1999 784,25 10/12/1999 784,25 12/1/2000 784,25 11/2/2000 784,25 14/3/2000 784,25 12/4/2000 784,25 11/5/2000 784,25 Débitos relacionados à responsável Solange Aparecida Espalaor Ferreira em solidariedade com Roseli Silvestre Donato: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/10/1998 984,35 13/10/1998 328,11 13/11/1998 984,35 9/12/1998 984,35 9/12/1998 328,11 12/1/1999 984,35 10/2/1999 984,35 9/3/1999 984,35 13/4/1999 984,35 11/5/1999 984,35 10/6/1999 984,35 12/7/1999 1.022,05 10/8/1999 1.022,05 10/9/1999 1.022,05 11/10/1999 1.022,05 10/11/1999 1.022,05 9/12/1999 1.022,05 9/12/1999 1.022,05 11/1/2000 1.022,05 9/2/2000 1.022,05 14/3/2000 1.022,05 11/4/2000 1.022,05 11/5/2000 1.022,05 9/6/2000 1.022,05 9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em São Paulo, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.6. dar ciência deste acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social e às responsáveis.